Tribunal: TJDFT
Processo: 0714292-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSAS DIRIGIDAS A AGENTES PÚBLICOS. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. MENOSPREZO DA FUNÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado o estado de embriaguez do acusado na direção do veículo automotor com o depoimento das testemunhas, não há que se cogitar a sua absolvição, por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação.
2. O art. 331 do CP não prevê elemento subjetivo do tipo específico para o delito de desacato, de modo que o menosprezo da função pública livre e conscientemente externado pelos xingamentos e ofensas dirigidas a agentes públicos encontra a reprimenda da Lei Penal, independentemente da existência de finalidade específica do agente quando da prática da conduta típica. Ademais, sendo o Estado o titular imediato do bem jurídico legalmente protegido, é irrelevante para a consumação do crime se os agentes de polícia se sentiram ou não ofendidos em sua honra em decorrência da conduta criminosa.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.